Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709369-87.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ELIEL HENRIQUE NUNES LIMA, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOSE NUNES BARBOSA JÚNIOR, JULIANA LORIATO DE LIMA, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, MARIANA ROCHA ALVES BRITO NOGUEIRA, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JÚNIOR, PLÍNIO ANTUNES DA SILVA, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROBSON FAGUNDES DA SILVA, SCARLET PEREIRA PENA, TENILLE RIBEIRO DE MORAIS BODNAR, VALTER BOMFIM OLIVEIRA JUNIOR, ADELMÁRIO FEITOSA DA SILVA, ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, BERNARDO BRANDÃO CAVALCANTI GOMES, BRUNO SANT'ANA DE ROSA, CLÁUDIA VIRGÍNIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 7.515/1986. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de transcurso de prazo prescricional para a revisão de ato alusivo ao concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos do art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932. 3. O termo inicial do prazo prescricional previsto na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso. 4. Os efeitos decorrentes de decisão judicial que determina a suspensão do prazo de validade de concurso interferem somente na esfera jurídica dos candidatos aprovados. Nessa situação não há prorrogação do termo inicial da contagem do prazo de prescrição para impugnação judicial de ato alusivo ao concurso público. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, no sentido de que a pretensão por eles exercida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição, uma vez que a decisão proferida nos autos do AGI 0703516-54.2019.8.07.0000 determinou a suspensão do prazo de validade do concurso público em questão. Deixam, contudo, de citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030